Tribunal: TJPA
Processo: 0807871-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807871-13.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR GLOBAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FASE APARTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, ao deferir bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da dívida, excluindo os honorários advocatícios e determinando sua cobrança em fase autônoma de cumprimento de sentença .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o crédito exequendo para fins de penhora ou se podem ser cobrados em fase apartada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a controvérsia não se limita ao resultado de uma única ordem de bloqueio, mas envolve a definição jurídica da base de cálculo da execução fiscal, com repercussão em atos executivos futuros.

Afasta-se a alegação de ausência de interesse recursal, uma vez que o agravante busca a reforma de decisão que restringe o alcance da execução, sendo evidente a utilidade da prestação jurisdicional.

O art. 827 do CPC determina a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial, os quais passam a integrar o crédito exequendo desde o início da execução.

O art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80 estabelece que a dívida ativa compreende encargos legais, incluindo honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado.

A dissociação dos honorários do valor principal para cobrança em procedimento autônomo viola a lógica da execução fiscal e os princípios da unicidade da execução, da economia processual e da eficiência.

A fragmentação do crédito exequendo gera atraso na satisfação do crédito público e sobrecarga desnecessária do Judiciário, sendo medida incompatível com o regime jurídico da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o crédito exequendo e devem compor o valor total da dívida para fins de penhora.

É indevida a cisão do crédito exequendo com a remessa dos honorários advocatícios para cobrança em fase autônoma de cumprimento de sentença.

A execução fiscal deve abranger a integralidade do débito, incluindo principal, encargos legais e honorários, em observância aos princípios da eficiência e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 827; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da execução fiscal nº 0832330-83.2024.8.14.0301, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinando, contudo, que os honorários advocatícios fossem cobrados em fase apartada de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida deferiu a constrição de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”), até o limite do valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

ocorrência de erro de procedimento, por ser incabível a instauração de cumprimento de sentença em execução fiscal já em curso;

(ii)

violação ao art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que os honorários advocatícios integram o crédito exequendo;

(iii)

aplicação obrigatória do art. 827 do CPC, que determina a fixação de honorários já no despacho inicial;

(iv)

necessidade de que a penhora recaia sobre o valor global da dívida (principal, juros, correção monetária, custas e honorários);

(v)

afronta à jurisprudência do STJ e do TJPA; e

(vi)

pedido de provimento do recurso para anular parcialmente a decisão agravada, determinando nova ordem de bloqueio abrangendo o valor total da dívida (R$ 4.412.775,43), inclusive honorários.

O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, que indeferiu o efeito suspensivo da decisão agravada.

O agravante interpôs agravo interno (id nº 27619222) contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Contrarrazões ao agravo interno (id. nº 29675069).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada alega:

(i)

ausência de interesse recursal, por inexistir utilidade prática na modificação da decisão;

(ii)

perda superveniente do objeto, tendo em vista que a ordem de bloqueio já se exauriu e foi infrutífera;

(iii)

prática reiterada do agravante de multiplicação de execuções fiscais e pedidos de bloqueio, gerando ônus excessivo;

(iv)

requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Vieram os autos redistribuídos por força da Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se: (i) à alegada perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal suscitadas pela agravada; e, no mérito, (ii) à possibilidade de exclusão dos honorários advocatícios do valor a ser objeto de bloqueio via SISBAJUD em execução fiscal, com sua cobrança relegada à fase de cumprimento de sentença, ou, ao revés, à necessidade de sua inclusão no montante global da dívida exequenda.

Sustenta a agravada que o presente recurso não deve ser conhecido, ante a alegada perda superveniente do objeto, uma vez que a ordem de bloqueio via SISBAJUD já teria se exaurido, bem como pela ausência de interesse recursal .

Não assiste razão a agravada.

Isso porque a controvérsia recursal não se limita ao resultado prático de uma única ordem de bloqueio, mas versa sobre a própria definição jurídica da base de cálculo da constrição patrimonial em execução fiscal, especificamente quanto à inclusão ou não dos honorários advocatícios no montante exequendo.

Com efeito, a questão repercute nos atos executivos subsequentes, não se esgotando com eventual insucesso pontual da medida constritiva anteriormente determinada.

Ademais, o interesse recursal decorre da utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, sendo evidente que o agravante busca a reforma de decisão que reputa ilegal por restringir o alcance da execução fiscal.

Nesse contexto, não há falar em perda do objeto, tampouco em ausência de interesse recursal, razão pela qual rejeito as preliminares.

A controvérsia central reside em verificar se é juridicamente válida a determinação judicial que, no âmbito de execução fiscal, dissocia os honorários advocatícios do crédito exequendo, postergando sua cobrança para fase autônoma de cumprimento de sentença.

Ressalto também que, embora tenha indeferido o pedido de tutela provisória recursal em decisão monocrática anterior, reexaminando os fundamentos sobre a integralidade do crédito exequendo na execução fiscal, reviso o posicionamento anterior, por entender que assiste razão ao agravante ao pleitear a inclusão dos honorários advocatícios fixados na petição inicial na ordem de penhora desde o início do processo executivo.

Vejamos.

A decisão proferida determinou a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, limitando-a ao valor principal da dívida, com exclusão dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, cuja cobrança foi relegada à fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia central reside em definir se os honorários advocatícios fixados de plano na petição inicial de execução fiscal, nos termos do artigo 827 do CPC, integram ou não o crédito exequendo para fins de penhora no curso da execução.

Inicialmente, cumpre assentar que o artigo 827 do CPC dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Além disso, o §2º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) dispõe de forma expressa que a Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange “atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”, sendo os honorários advocatícios considerados, pela jurisprudência consolidada, como encargos legais integrativos do crédito exequendo.

Assim, uma vez arbitrada a verba honorária no despacho que ordena a citação do executado, ela passa a compor, juntamente com o principal e demais acréscimos, o valor total da execução.

A tentativa de dissociar o valor dos honorários do montante global do crédito executado, para posterior cobrança em fase apartada, como se tratasse de crédito autônomo sujeito a procedimento de cumprimento de sentença, revela-se contrária aos ditames legais e à lógica do procedimento executivo fiscal.

Com efeito, o valor total da execução deve compreender o principal, os acréscimos legais e os honorários advocatícios fixados na inicial, sendo irregular qualquer determinação judicial que fragmente a cobrança desses componentes, sob pena de violação aos princípios da unicidade da execução e da economia processual

Criar um incidente de cumprimento de sentença para exigir uma verba que já é parte integrante de um título executivo extrajudicial em cobrança é medida ilógica e contraproducente, que apenas atrasaria a satisfação integral do crédito público e sobrecarregaria desnecessariamente a máquina judiciária.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC. 2. Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. 3. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente. 4. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. 5. A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada. 6. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. 7. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. 2. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. 3. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a integralidade do crédito exequendo, incluindo-se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, e determinar que sejam incluídos nas ordens de penhora via SISBAJUD, nos termos do artigo 827 do CPC c/c artigo 2º, §2º, da Lei nº 6.830/1980, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,22 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026